Tribunal: CARF
Processo: 36202.004885/2003-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
36202.004885/2003-48
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.460 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
E R CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Sumula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de requerimento de restituição feito pelo recorrente junto ao INSS, de
pretenso saldo credor de contribuições sociais, decorrente de retenções sofridas sobre notas
fiscais emitidas, datado de 22/10/2003, no valor originário de R$ 24.601,20, relativo às
competências 08/2003 e 09/2003.
Após análise, a autoridade fiscal no INSS indeferiu o requerimento basicamente
por não ter o contribuinte apresentado qualquer débito apurado em GFIP ou registrado qualquer
remuneração a quem quer que seja, situação que, no entendimento daquela autarquia, se mostrou
incompatível com as cláusulas contratuais, os valores e as atividades envolvidas, indicando
situação caracterizadora de aplicação de aferição indireta da base de cálculo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36202.004885/2003-48
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.460 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 36202.004885/2003-48

O contribuinte apresentou então recurso de 29/06/2004 (fl. 114) por meio do qual
manifesta seu inconformismo com a decisão e apresenta suas razões de defesa.
Mantido o indeferimento pelo serviço de Fiscalização do órgão, o recurso segue
para apreciação pelo Serv. de Análise de Defesas e Recursos, que em contra razões atesta a
correção do ato recorrido e sobe o processo para a 4a Câmara de Julgamento do CRPS,
recomendando a negativa do provimento. Após preliminar análise, a relatora no CRPS devolve
os autos em diligência para a unidade Administrativa, para melhor elucidação dos fatos.
Após o recebimento dos elementos solicitados em diligência às partes envolvidas
na atividade que gerou as retenções em questão, a Fiscalização da Delegacia da Receita Federal
em Vitória/ES, em relatório/despacho de fls. 356 e segs., de 18/06/2007, reiterou as razões do
indeferimento e arbitrou a remuneração da mão-de obra empregada, em procedimento de
aferição indireta, concluindo pela existência de saldo devedor do recorrente, não tendo assim a
empresa qualquer valor a receber em restituição.
Após serem remetidos, por solicitação, à Procuradoria da Fazenda Nacional, para
apresentação de contestação na ação no 2008.50.50.001896-6, ajuizada pelo interessado e em
trâmite perante o 1° Juizado Especial Federal de Vitória/ES, os autos retornaram à Receita
Federal sendo a seguir encaminhados a este CARF para continuidade do julgamento do Recurso.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O interessado, após ter recebido do INSS a negativa de sua pretensão, ajuizou a
ação ordinária/tributária no 2008.50.50.001896-6 junto ao 1° Juizado Especial Federal de
Vitória/ES, com o mesmo objeto do presente processo administrativo, tendo obtido sentença do
MM Juiz federal a ele desfavorável, datada de 07/05/2014.
Desta forma, entendo que o presente recurso não merece ser conhecido, pois a
propositura de ação judicial importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa,
posto que sempre vai prevalecer o decidido no processo judicial.
Nesse sentido dispõe a Súmula CARF no 1, vinculando as decisões deste
Conselho:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do recurso.

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.460 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 36202.004885/2003-48

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital